Tribunal: TCU
Processo: 011.368/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7541/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.368/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriely Maria Sandi (XXX.573.119-XX); Alan David Amarante (XXX.755.279-XX); Cesar Luis Barriquello (XXX.418.790-XX); Cristina Amelia Heckler Zarpelon (XXX.196.389-XX); Eliziane Aparecida Noikamp (XXX.353.579-XX); Fabricio Zarpelon (XXX.344.319-XX); Gustavo Alberto (XXX.630.449-XX); Julian Tadeu Xavier (XXX.876.819-XX); Marlon Celio Miranda (XXX.890.229-XX); Tiago Barrionuevo Peron (XXX.585.519-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.